Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603172-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
Órgão julgador: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. (...) CESSÃO DE
VEÍCULOS SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 0,19% DAS
RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. (...) RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve atender
aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem cedido.
4. Os veículos automotores cedidos temporariamente para a campanha da
prestadora não são de propriedade dos cedentes, caracterizando, assim, o
recebimento de recursos de origem não identificada. Recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional.
5. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não
identificada corresponde a aproximadamente 0,19% do total das receitas
financeiras auferidas pela prestadora, autorizando a aposição de ressalva
ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
8. Contas aprovadas, com ressalvas.
[TRE-PR. PCE 0603622-19. Acórdão de 14/12/2022, Rel. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, publicado em sessão em 14/12/2022]

No caso, a omissão de receita corresponde a R$500,00, valor que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

Tal valor, contudo, corresponde a 1,73% do total de receitas arrecadadas, de
modo que, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
irregularidade não é apta a, isoladamente, gerar a reprovação das contas.
Num. 43605153 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/06/2023 19:33:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519335308300000042567550
Número do documento: 23060519335308300000042567550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2023 13:33:53

Deve ser anotada ressalva em relação a tal inconsistência, contudo.

c) omissão de receitas e gastos eleitorais.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97 assim dispõe:

Art. 23. (...)
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses
de candidato ou partido político, não se

Inteiro teor:
06/06/2023
Número: 0603172-76.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - SILENE MARIA BURDA -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SILENE MARIA BURDA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SILENE MARIA BURDA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43605153
05/06/2023
19:33
Acórdão
Acórdão

Como se observa no quadro, o atraso atingiu apenas uma receita, não
excedendo 11 dias, e, conquanto o relatório tenha sido apresentado após as eleições,
trata de receita que corresponde a apenas 6,92% dos recursos arrecadados.

Em decorrência, e em que pese a constatação do atraso, tem-se que não
houve prejuízo efetivo à transparência das contas nem à fiscalização concomitante, sendo
que os eleitores - principais destinatários dessa informação - puderam saber antes das
eleições quais eram as principais fontes de financiamento do candidato, com a exceção
de ínfimo valor cujo relatório foi enviado após as eleições.

Não havendo, portanto, prejuízo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma
- transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanesce o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nesse sentido, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
Num. 43605153 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/06/2023 19:33:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519335308300000042567550
Número do documento: 23060519335308300000042567550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2023 13:33:53

transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de poucos dias e apresentação antes da data do pleito da
maior parte das receitas -, tem-se que a presente inconsistência pode ser suprida
mediante a aposição de ressalva.

b) recebimentos de recursos de origem não identificada;

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de
propriedade dos bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
Num. 43605153 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/06/2023 19:33:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519335308300000042567550
Número do documento: 23060519335308300000042567550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2023 13:33:53

(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Da análise dos documentos apresentados pela prestadora, denota-se que o
veículo Fiat Siena de placa EIVP9I11, está registrado em nome de Jadson Nunes dos
Santos, verificando-se, portanto, que a cessão do veículo não foi
realizada pelo proprietário do bem, o que está em desacordo com a Resolução.

Conquanto a prestadora tenha alegado que o veículo seja de fato de
propriedade do doador Gustavo Felipe Faustino, que o teria adquirido mas não realizado
a transferência do registro do bem, não há comprovação de tal transação nos autos,
o que compromete a regularidade das contas e caracteriza o recebimento de recursos de
origem não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. (...) CESSÃO DE
VEÍCULOS SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 0,19% DAS
RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. (...) RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve atender
aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem cedido.
4. Os veículos automotores cedidos temporariamente para a campanha da
prestadora não são de propriedade dos cedentes, caracterizando, assim, o
recebimento de recursos de origem não identificada. Recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional.
5. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não
identificada corresponde a aproximadamente 0,19% do total das receitas
financeiras auferidas pela prestadora, autorizando a aposição de ressalva
ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
8. Contas aprovadas, com ressalvas.
[TRE-PR. PCE 0603622-19. Acórdão de 14/12/2022, Rel. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, publicado em sessão em 14/12/2022]

No caso, a omissão de receita corresponde a R$500,00, valor que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

Tal valor, contudo, corresponde a 1,73% do total de receitas arrecadadas, de
modo que, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
irregularidade não é apta a, isoladamente, gerar a reprovação das contas.
Num. 43605153 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/06/2023 19:33:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519335308300000042567550
Número do documento: 23060519335308300000042567550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2023 13:33:53

Deve ser anotada ressalva em relação a tal inconsistência, contudo.

c) omissão de receitas e gastos eleitorais.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97 assim dispõe:

Art. 23. (...)
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses
de candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do
limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.
(...)
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
(...)
§ 4º. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
Num. 43605153 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/06/2023 19:33:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519335308300000042567550
Número do documento: 23060519335308300000042567550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2023 13:33:53

realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.
§ 5º. Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive
as do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do
candidato, do fundo partidário ou do FEFC.
§ 6º. Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão
informados em anexo à prestação de contas dos candidatos.

E a Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê em seus arts. 20, inciso II, e 35, §§
3º e 9º, que:

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 :
(...)
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e
de contabilidade.
(...)
Art. 35.
(..)
§ 3º. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 4º).
(...)
§ 9º. O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo
judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político
não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Como se pode notar, em que pese excluída do limite de gastos, a despesa
em questão deve ser informada na prestação de contas, assim como sua fonte de
custeio. Apenas quando esse serviço é doado por terceiros é que se dispensa o registro
da doação.

A jurisprudência desta Corte assim se direciona:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO
CARGO DE PREFEITO. CONTAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DESPESAS COM
Num. 43605153 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/06/2023 19:33:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519335308300000042567550
Número do documento: 23060519335308300000042567550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2023 13:33:53

HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTADOR. ALEGAÇÃO DE QUE O
P A G A M E N T O F O I R E A L I Z A D O P E L O P A R T I D O , S E M O
CORRESPONDENTE REGISTRO POR MEIO DE NOTAS EXPLICATIVAS.
GASTOS, TODAVIA, DE NATUREZA ELEITORAL. NECESSIDADE DE
REGISTRO PELO CANDIDATO EM SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE QUE
EVENTUAL UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSO PÚBLICO IMPÕE A
DEVOLUÇÃO SOLIDÁRIA AO TESOURO NACIONAL. REGRA EXPRESSA.
DOAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC POR CANDIDATA DO SEXO
FEMININO A CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO. PROPAGANDA
COMPARTILHADA. COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS
BENEFÍCIOS À CANDIDATURA FEMININA. IRREGULARIDADE
AFASTADA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS,
COM AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições
tenha excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios
e contábeis, continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a
obrigação de registrá-los nas contas. Precedente.
(...)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de aprovar com
ressalvas as contas e afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, mantendo-se o reconhecimento de solidariedade para a
hipótese de eventual constatação de utilização indevida de recurso público
pelo partido para o pagamento de honorários de advogado e contador, em
benefício da candidata.
[TRE-PR, REl nº 0600654-81.2020.6.16.0195, rel. Des. Vitor Roberto Silva,
DJE 03/02/2022; não destacado no original]

No caso, a prestadora retificou as contas e apresentou esclarecimentos
quanto à divergência apontada relativamente à prestação de serviços contábeis.

A doação de recursos estimáveis consistente na prestação dos referidos
serviços foi devidamente registrada na prestação de contas, bem como foi apresentado o
documento de despesa correspondente (NF n. 4271), no qual se evidencia a realização
do gasto pelo Diretório Estadual do Solidariedade em favor da campanha da requerente
(id. 43217635).

Considera-se a divergência esclarecida, afastando-se a inconsistência neste
ponto.

Análise consolidada das irrregularidades

As irregularidades apontadas nos itens "a" (R$ 2.000,00) e "b" (R$ 500,00),
somadas, correspondem a 8,65% do total de receitas arrecadas, de modo que as falhas
admitem superação com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessas condições, as falhas identificadas não justificam a desaprovação das
Num. 43605153 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/06/2023 19:33:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519335308300000042567550
Número do documento: 23060519335308300000042567550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2023 13:33:53

contas, podendo ser superadas mediante a aposição de ressalvas, bem como o
recolhimento de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
SILENE MARIA BURDA, relativas às eleições 2022, com determinação de recolhimento
de R$ 500,00 ao Tesouro nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603172-76.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
SILENE MARIA BURDA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
SILENE MARIA BURDA - Advogados do(a) REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. Fernando Wolff Bodziak.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.06.2023.

Num. 43605153 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/06/2023 19:33:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519335308300000042567550
Número do documento: 23060519335308300000042567550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2023 13:33:53